Tribunal: TJES
Processo: 5008391-49.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXAME DE SANIDADE MENTAL. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da ação penal nº 5000389-19.2026.8.08.0056, visando à revogação da prisão preventiva. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, existência de condições pessoais favoráveis, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, prejuízo à defesa em razão da não realização do exame de sanidade mental já deferido e possibilidade de concessão de liberdade provisória mediante fiança. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis da paciente autorizam a revogação da custódia cautelar; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes ao caso; (iv) verificar se a ausência de realização do exame de sanidade mental implica constrangimento ilegal; e (v) analisar a possibilidade de concessão de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva mantém-se quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública ou da instrução criminal.

4. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia.

5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar os riscos processuais identificados pelo juízo de origem.

6. A não realização imediata do exame de sanidade mental já deferido não configura automaticamente constrangimento ilegal, ausente demonstração concreta de prejuízo processual decorrente da manutenção da prisão.

7. A concessão de liberdade provisória mediante fiança revela-se incompatível com a manutenção da prisão preventiva regularmente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada nos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos que evidenciam a necessidade da prisão.

3. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser afastadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública ou a instrução criminal.

4. A ausência de realização imediata de exame de sanidade mental não gera constrangimento ilegal sem demonstração efetiva de prejuízo à defesa.

5. A liberdade provisória com fiança é incompatível com prisão preventiva validamente mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 325.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008391-49.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERICA RAASCH

COATOR: 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXAME DE SANIDADE MENTAL. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da ação penal nº 5000389-19.2026.8.08.0056, visando à revogação da prisão preventiva. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, existência de condições pessoais favoráveis, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, prejuízo à defesa em razão da não realização do exame de sanidade mental já deferido e possibilidade de concessão de liberdade provisória mediante fiança. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis da paciente autorizam a revogação da custódia cautelar; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes ao caso; (iv) verificar se a ausência de realização do exame de sanidade mental implica constrangimento ilegal; e (v) analisar a possibilidade de concessão de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva mantém-se quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública ou da instrução criminal.

4. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia.

5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar os riscos processuais identificados pelo juízo de origem.

6. A não realização imediata do exame de sanidade mental já deferido não configura automaticamente constrangimento ilegal, ausente demonstração concreta de prejuízo processual decorrente da manutenção da prisão.

7. A concessão de liberdade provisória mediante fiança revela-se incompatível com a manutenção da prisão preventiva regularmente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada nos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos que evidenciam a necessidade da prisão.

3. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser afastadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública ou a instrução criminal.

4. A ausência de realização imediata de exame de sanidade mental não gera constrangimento ilegal sem demonstração efetiva de prejuízo à defesa.

5. A liberdade provisória com fiança é incompatível com prisão preventiva validamente mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 325.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ERICA RAASCH
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da ação penal nº
5000389-19.2026.8.08.0056
.

O impetrante sustenta, em sua inicial, (1) a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar; (2) a existência de condições pessoais favoráveis da paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita (lavradora aposentada); (3) a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP); (4) o prejuízo à defesa decorrente da manutenção da prisão sem a efetiva realização do exame de sanidade mental já deferido; e (5) a possibilidade de concessão de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança.

Instada a se manifestar através do despacho de ID
19501255
, a autoridade coatora prestou informações no ID
19569309
.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID
19572247
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
19747128
opinando pela denegação da ordem.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ERICA RAASCH
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da ação penal nº 5000389-19.2026.8.08.0056.

O impetrante narra, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 01/03/2026 pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (Art. 338-A do CP) e resistência (Art. 329 do CP).

A prisão foi convertida em preventiva em 03/03/2026, oportunidade em que também foi deferida a instauração de incidente de insanidade mental.

O impetrante sustenta, em sua inicial, (1) a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar; (2) a existência de condições pessoais favoráveis da paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita (lavradora aposentada); (3) a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP); (4) o prejuízo à defesa decorrente da manutenção da prisão sem a efetiva realização do exame de sanidade mental já deferido; e (5) a possibilidade de concessão de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança.

Consoante a denúncia, a paciente Erica Raasch foi autuada em flagrante delito no dia 01 de março de 2026, por volta das 13h, na localidade de Garrafão, município de Santa Maria de Jetibá/ES. Segundo o histórico do Boletim Unificado nº 60670213, a guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar após denúncias de que a paciente estaria residindo na mesma casa que seu enteado, o menor M.G.H., de 09 anos, em flagrante
descumprimento de medida protetiva de urgência
deferida nos autos do processo nº 5001492-18.2025.8.08.0017.

A vítima foi localizada visivelmente assustada em uma igreja luterana próxima, relatando que a paciente e o genitor (Valderli Herbst) estavam convivendo na mesma residência há aproximadamente sete dias. Ao ser abordada pelos policiais na residência indicada, a paciente teria demonstrado extrema alteração e desferido um soco contra o Soldado Lucas Palauro Mattos, sendo necessária a utilização de algemas para sua contenção.

Diante de tais fatos, a paciente foi denunciada pelas condutas tipificadas no art. 338-A e art. 329, ambos do Código Penal.

Após detida análise, verifico que não há possibilidade de concessão da ordem.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto aos crimes de descumprimento de medida protetiva e resistência encontram-se sobejamente demonstrados pelo Boletim Unificado nº 60670213 e pelos depoimentos colhidos em sede policial.

Os fatos narrados revelam gravidade concreta.

A paciente foi flagrada residindo na mesma casa que o menor M.G.H., de 09 anos, violando frontalmente medidas protetivas impostas para estancar um ciclo de violência física e psicológica sofrido pela criança no seio familiar.

O comportamento da paciente, que ao ser abordada desferiu um soco contra um agente da lei, reforça a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas para a manutenção da ordem pública e proteção do infante.

Nesse sentido, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são, isoladamente, suficientes para justificar a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Consoante ressaltei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a necessidade da prisão fundamenta-se na
vulnerabilidade da vítima
e no
risco de reiteração
, porquanto a paciente já demonstrou descaso para com as ordens judiciais de afastamento.

Quanto à alegação de prejuízo pela não realização do exame de sanidade mental, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora esclarecem que a determinação foi revogada por ausência de fundada dúvida acerca da integridade psíquica da acusada. Como bem salientado pelo magistrado de piso, o interrogatório da paciente apresentou narrativa articulada, lógica e sem traços de confusão mental, exercendo ela atividades ordinárias de forma autônoma.

No mesmo sentido, “
A instauração de incidente de insanidade mental depende da comprovação de dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado
” (TJ-DF 07361347620248070000 1924091, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 19/09/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024).

Por fim, o arbitramento de fiança revela-se inadequado diante da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima criança, cenário que autoriza a prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso III, do CPP.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.